Tribunal: STF
Processo: HC 248368
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jordan Henrique Gomes de Andrade impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (54 PORÇÕES DE COCAÍNA). APREENSÃO DE PETRECHO DE TRÁFICOS (BALANÇA, ROLO DE FITA COM ETIQUETAS AUTOCOLANTES E CAIXA TÉRMICA). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo Regimental no Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva de paciente denunciado por tráfico de drogas, com base na quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, além de indícios de ligação com atividades criminosas. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva e requer a revogação da prisão. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a fundamentação apresentada pelo juízo de origem. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela quantidade e nocividade das drogas apreendidas. 



    3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens), de expressiva quantidade de dinheiro e quantidade significante drogas que evidencia o envolvimento com a narcotraficância. 



    4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que considera a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva como fundamentos idôneos para a prisão preventiva. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 910.767 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva, valendo transcrever o seguinte fragmento (eDoc 5):



    Quanto às condições pessoais do conduzido, as certidões de antecedentes criminais do ev. 2 demonstram que o flagrado é reincidente - porquanto já condenado pela prática do delito de tentativa de homicídio - e encontra-se cumprindo pena no regime aberto (pec n. 8000949-50.2021.8.24.0019), de modo que é evidente que se trata de pessoa avessa ao cumprimento das Leis e determinações legais. 



    Assim, é forte a possibilidade de que, em liberdade, o conduzido continue a praticar o suposto comércio ilícito de entorpecentes, mostrando-se as medidas alternativas à prisão introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 insuficientes para impedir esse prognóstico. 



    Portanto, a manutenção da segregação é necessária, com vista a acautelar o meio social, garantindo-se a ordem pública, mesmo porque, são notórias as consequências nefastas causadas pelo tráfico ilícito de entorpecentes, não apenas à sociedade mas também aos próprios usuários. (grifei)



    Esta Suprema Corte entende que “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso). Confira-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: 



    GRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. [...]. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



     2. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade social do agente e presente o risco concreto de reiteração delitiva. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (HC 223.418 AgR, de minha Relatoria)



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei) 



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 13 de novembro de 2024.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente